Tribunal: TJMT
Processo: 1035994-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035994-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liquidação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), INCARDIO - INSTITUTO CARDIOVASCULAR DO CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 24.716.862/0001-83 (AGRAVANTE), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), MARIO ANGELO ANGELONI - CPF: 983.112.808-78 (AGRAVANTE), FATIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES - CPF: 054.878.698-47 (AGRAVANTE), NADIA MARIA FEDOZZI VALARINI - CPF: 928.278.298-00 (AGRAVANTE), JARBAS FERRARI JUNIOR - CPF: 046.983.908-26 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ERRO MATERIAL NO VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL-SEDE E SOMATÓRIO GLOBAL DOS IMÓVEIS AVALIADOS – VÍCIOS ARITMÉTICOS OBJETIVOS – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE DE OFÍCIO – DECISÃO CASSADA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO PERITO JUDICIAL PARA PRONUNCIAMENTO QUANTO AS INCORREÇÕES E EVENTUAL RETIFICAÇÃO DO LAUDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 494, I, do CPC e da jurisprudência pacífica do STJ, é cabível a correção de erro material ou de cálculo aritmético em laudo pericial, mesmo após homologação judicial, sendo matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

Verificado que o laudo pericial de avaliação patrimonial atribuiu valor incorreto ao imóvel-sede da sociedade, ao confundi-lo com o somatório de diversos bens, e que o somatório final global dos bens supera, sem justificativa técnica ou documental, o valor individualmente apurado, impõe-se o reconhecimento de vícios aritméticos que comprometem a fidedignidade da apuração dos haveres.

Diante da natureza objetiva dos erros constatados e de sua repercussão direta na formação da base patrimonial da empresa, é de rigor a cassação da decisão homologatória, com retorno dos autos ao perito judicial para pronunciamento quanto às inconsistências apontadas e eventual retificação do laudo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCARDIO – INSTITUTO CARDIOVASCULAR DO CENTRO OESTE LTDA. – EPP e demais sócios (Mário Ângelo Angeloni, Fátima Aparecida de Marqui Moraes e Nádia Maria Fedozzi Valarini), contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade no 0024377-46.2011.8.11.0041 (472/2011) - Código 728454, em que figura como parte adversa o sócio retirante JARBAS FERRARI JUNIOR, homologou os haveres do sócio retirante no valor de R$3.189.701,33, incluindo a participação de 25% no imóvel-sede da empresa, avaliado em R$7.060.654,70, com correção monetária desde julho de 2011 e juros moratórios a partir do 91o dia da liquidação, nos termos do art. 1.031, §2o, do Código Civil.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma:

(i) que houve erro material na avaliação do imóvel-sede da empresa, pois o valor de R$ 7.060.654,70 teria resultado da soma indevida do imóvel com outros cinco terrenos (um no bairro Araés e quatro no bairro Santa Cruz), quando, na verdade, o imóvel-sede teria sido avaliado em R$ 4.721.445,38, conforme consta do próprio laudo técnico (Id. 124852491);

(ii) que a perpetuação desse erro majorou de forma injustificada os haveres do recorrido, sendo tal equívoco apontado pela Assistente Técnica em duas manifestações e reiterado por meio de embargos de declaração (Ids 199392990 e 203708452), os quais foram rejeitados sem análise do mérito do alegado erro aritmético;

(iii) que, portanto, a decisão homologatória incorreu em vício formal que impõe sua reforma, com a redução proporcional do valor dos haveres para R$2.604.899,00.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a retificação do valor do imóvel-sede para R$4.721.445,38 e a consequente redução dos haveres do sócio retirante.

Em contrarrazões de Id. 328777859, pelo desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
no Id. 324753353.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida na fase de liquidação de sentença por arbitramento, que homologou o laudo pericial contábil, fixando os haveres devidos ao sócio retirante, ora agravado, no valor de R$ 3.189.701,33, com base em avaliação patrimonial que incluiu, entre outros elementos, o valor de R$ 7.060.654,70, atribuído ao chamado “imóvel-sede” da sociedade agravante.

A insurgência recursal está ancorada na existência de erro material evidente na conclusão do laudo de avaliação, especificamente no que tange ao valor atribuído ao imóvel situado no bairro Duque de Caxias, sede da agravante, o qual, segundo os recorrentes, foi equivocadamente majorado por erro de cálculo e soma indevida de outros bens imóveis, e teria inflado artificialmente o montante dos haveres do sócio retirante.

Pois bem.

Com razão os agravantes.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a correção de erro material constante em laudo pericial, inclusive de ofício, desde que constatado de plano, como na hipótese.

Destaco os seguintes precedentes:

“De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo . Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4 . Agravo interno provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

“O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do CPC. Precedentes . 2. É notória a ocorrência de erro material nos cálculos inicialmente homologados, que deixaram de computar correção monetária e juros de mora. 3. Não há necessidade de rever as premissas fáticas do acórdão recorrido para se constatar que não se trata de mera divergência acerca de critérios de cálculo, mas de verdadeiro erro material, em face da não inclusão de consectários legais da condenação . 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1968123 PE 2021/0347638-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

No caso concreto, é de relevo conceitual assinalar que não se discute critério metodológico da avaliação ou critério jurídico da liquidação, mas sim aponta-se inexatidão de cálculo puro, verificável de forma objetiva, que repercute diretamente no valor patrimonial utilizado como base para o cálculo da quota-parte do agravado.

A análise detida do laudo técnico (Id. 321838896), especialmente nas páginas 112 a 116, evidencia a presença de dois erros materiais autônomos e cumulativos, cujos efeitos distorcem o valor final dos haveres:

Primeiro, o imóvel localizado no bairro Duque de Caxias, correspondente à sede da INCARDIO, foi avaliado na parte narrativa do laudo pericial em:

Terreno: R$ 1.307.591,08

Edificação: R$ 3.413.854,30

Total: R$ 4.721.445,38

Confira-se:

Contudo, no quadro-resumo final (p. 116), esse mesmo imóvel aparece com o valor de R$7.060.654,70, número que não corresponde ao valor do bem em si, o que denota confusão aritmética inadmissível em perícia judicial:

Além da equivocada atribuição do valor de R$7.060.654,70 ao imóvel-sede da empresa, constata-se, de forma ainda mais grave, a ocorrência de erro material no somatório total dos bens imóveis avaliados, comprometendo a confiabilidade dos cálculos periciais utilizados para fixar os haveres do sócio retirante.

Conforme se extrai do próprio corpo do laudo pericial, os valores individualizados dos imóveis pertencentes à sociedade empresária são os seguintes:

Imóvel no bairro Araés: R$1.991.584,00

04 terrenos no bairro Santa Cruz: R$87.006,33 cada, totalizando R$348.025,32

Imóvel-sede no bairro Duque de Caxias: R$4.721.445,38

Dessa forma, o somatório correto e matematicamente verificável dos bens imóveis avaliados é:

R$1.991.584,00 + R$348.025,32 + R$4.721.445,38 =
R$7.061.054,70

Todavia, o laudo pericial apresenta, no quadro final conclusivo, valor global de R$9.400.264,02, sem indicar, de forma transparente e fundamentada, como se chegou a esse número, o que configura erro material evidente e inaceitável em sede de liquidação.

Esse valor superior em mais de R$2,3 milhões ao efetivamente demonstrado na própria perícia não encontra correspondência contábil, documental ou lógica no conteúdo do laudo, sendo fruto de erro de soma, duplicidade de lançamentos, ou incorreta transposição de dados parciais para a conclusão geral.

Trata-se, pois, de vício aritmético objetivo, passível de verificação direta por simples operação matemática, o que atrai a incidência do art. 494, I, do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que erros de cálculo podem e devem ser corrigidos, de ofício, a qualquer tempo, ainda que após manifestação das partes ou homologação judicial.

A perpetuação desse equívoco compromete não apenas a coerência interna do laudo, mas altera substancialmente o valor patrimonial da sociedade, com repercussões diretas sobre o cálculo dos haveres atribuíveis ao agravado, em montante equivalente a 25% do patrimônio líquido.

Importa salientar, por fim, que o agravante advertiu o Juízo
a quo
expressamente sobre essas inconsistências, em mais de uma oportunidade, como se verifica nas manifestações constantes dos Ids 127446525, 186096488, 186097841 e nos embargos de declaração (Ids 199392990 e 203708452), sendo certo que o Magistrado de origem não apenas deixou de enfrentar o conteúdo técnico das impugnações, como homologou o laudo com base na planilha equivocada, sem exigir a retificação das informações manifestamente erradas.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, devendo o feito de origem ser remetido ao Perito Judicial para se pronunciar acerca das incorreções apontadas e promover, caso seja necessário, as devidas retificações no laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026